Tribunal: TJMT
Processo: 1029020-36.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029020-36.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO VITOR FREITAS SILVA - CPF: 705.873.621-97 (VÍTIMA), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JHYZON PATRIK MISQUITA FARIA - CPF: 049.508.251-19 (PACIENTE), ANDREY DIONYS BARBOSA SANTIAGO - CPF: 063.502.731-33 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
FURTO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS] E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS - PEDIDO DE “RELAXAMENTO” E/OU REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - FORMA DE EXECUÇÃO DO FURTO [DURANTE O PERÍODO NOTURNO; CONCURSO DE 2 (DOIS) AGENTES; ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] - REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA - PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA JUSTIFICADA - ATO JUDICIAL - MOTIVAÇÃO IDÔNEA -
REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO - PREMISSA NÃO CONCLUSIVA -

PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - INAPLICABILIDADE - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - ENVOLVIMENTO EM NOVO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO - INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - JULGADOS DO STJ E TJMT -
ORDEM DENEGADA.

A forma de execução do furto [durante o período noturno; concurso de 2 (dois) agentes; rompimento de obstáculo] e a reiteração delitiva específica justificam, em si, a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, HC no 727.045/PB; AgRg nos EDcl no RHC no 179.492/SP; TJMT, HC 1026847-44.2020.8.11.0000; HC 1004012-04.2016.8.11.0000).

A premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas aos delitos atribuídos aos pacientes [furto qualificado – 2 (dois) anos a 8 (oito) anos de reclusão; coação no curso do processo - 1 (um) a 4 (quatro) anos ] e possível reincidência. Com efeito, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (STJ, AgRg no REsp 1551168/AL; HC no 319962/SP; RHC no 67470/TO).

“Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.
” (TJMT, HC 1013512-84.2022.8.11.0000)

A
“reiteração delitiva e o envolvimento em novo delito
durante

cumprimento
de
pena
em
regime

semiaberto
mostram-se incompatíveis à concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão

(STJ, AgRg no HC no 827.201; TJMT, RSE no 143169/2016)
” (TJMT, HC NU 1025518-89.2023.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1021120-02.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): LEONARDO JACOMETTI DE OLIVEIRA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

ANDREY DIONYS BARBOSA SANTIAGO

JHYZON PATRIK MISQUITA FARIA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ANDREY DIONYS BARBOSA SANTIAGO e JHYZON PATRIK MISQUITA FARIA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (PJe 1008624-26.2023.8.11.0004), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] e coação no curso do processo - art. 155, § 4o, I e IV, e art. 344, ambos do CP - (ID

193737672).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) seria aplicável o princípio da homogeneidade porque eventuais condenações ensejariam regimes diversos do fechado; 3) as medidas alternativas seriam suficientes.

Pede a concessão da ordem para que seja “relaxada/revogada” a prisão preventiva (ID 193737670), com documentos (ID 193737672).

O pedido liminar foi indeferido (ID 194201159).

O Juízo singular informa prestou informações

(ID 194469660).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO - CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, ANTE A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA, VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - IMPROCEDÊNCIA - PACIENTES RENITENTES NA PRÁTICA DE CRIMES - REINCIDÊNCIA - PRISÃO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO DELITO - PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO - NECESSIDADE DE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 195418197)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 26.11.2023, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“Ao analisar os autos, constata-se que há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor dos autuados pela prática do delito supramencionado, especialmente pela narrativa do boletim de ocorrência e pelos vídeos juntados aos autos.

Verifica-se que os custodiados são reincidentes (conforme executivo de pena n. 0010405- 81.2015.8.11.0004 e executivo de pena n. 2000575-13.2022.8.11.0004). E de acordo com o art. 310, §2o, ser reincidente é fundamento para denegar a liberdade provisória, vejamos: [...]

A conversão do flagrante em prisão preventiva é medida que se impõe, para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa, tendo em vista que os custodiados são contumazes na prática de crimes patrimoniais.

Consigna-se que medidas cautelares diversas da prisão seriam totalmente ineficazes ao caso em concreto, tendo em vista que ambos os custodiados estavam fazendo o uso de tornozeleira eletrônica, e mesmo assim, descumpriram tal medida.

Ante o exposto, HOMOLOGO O FLAGRANTE E CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO DE JHYZON PATRIK MESQUITA FARIAS e ANDREY DIONYS BARBOSA SANTIAGO, já que presentes os requisitos previstos no art. 310, §2o, art. 312, caput c/c art. 313, inciso II, todos do Código de Processo Penal.”

(Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito –

109/112-ID

193737672)

Em 11.12.2023, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças ofereceu denúncia em face dos pacientes por furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] e coação no curso do processo (PJe 1011735-18.2023.811.0004).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento dos pacientes em furto de bens e valores, avaliados em 600,00 (seiscentos reais), pertencentes ao estabelecimento comercial denominado “Gellato Sorvetes”, no dia 26.11.2023, por volta das 3h24min, após quebrarem a porta de
blindex
da empresa (Laudo Pericial no 251.2.2.19.9035.2023.149739), bem como nas reiterações criminosas dos pacientes, visto que ANDREY DIONYS BARBOSA SANTIAGO registra condenações por furto e lesão corporal, cujas penas foram unificadas em

6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão (SEEU 2000575-13.2022.8.11.0004), ao passo que JHYZON PATRIK MESQUITA FARIA possui 8 (oito) condenações por furtos qualificados, com penas unificadas em 19 (dezenove) anos e 1 (um) mês de reclusão (SEEU 0010405-81.2015.8.11.0004).

A forma de execução do furto [durante o período noturno; concurso de 2 (dois) agentes; rompimento de obstáculo] e a reiteração delitiva específica justificam, em si, a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, HC no 727.045/PB - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 26.4.2022; AgRg nos EDcl no RHC n. 179.492/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 16.8.2023; TJMT, HC 1026847-44.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 14.7.2022; HC 1004012-04.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 30.1.2017.

Logo, o ato judicial impugnado possui motivação idônea.

Quanto ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas aos delitos atribuídos aos pacientes [furto qualificado - 2 (dois) anos a 8 (oito) anos de reclusão; coação no curso do processo - 1 (um) a 4 (quatro) anos ] e possíveis reincidências.

Com efeito, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá com racionalidade, na sentença, fixar o regime inicial (STJ, AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC no 319962/SP - Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis; RHC no 67470/TO - Relator - Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016).

Na mesma linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.
” (HC 1013512-84.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 7.8.2022)

Portanto, o princípio da homogeneidade não se revela aplicável.

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que os pacientes foram presos, no dia 26.11.2023, após
ANDREY DIONYS BARBOSA SANTIAGO e JHYZON PATRIK MESQUITA FARIA terem progredido para o regime semiaberto em 24.7.2023 e 3.8.2023, respectivamente (SEEU 2000575-13.2022.8.11.0004 e SEEU 0010405-81.2015.8.11.0004).

Registre-se que o Juízo da Execução Penal [1a Vara Criminal de Barra Do Garças] ordenou a regressão cautelar dos pacientes
ANDREY DIONYS BARBOSA SANTIAGO e JHYZON PATRIK MESQUITA FARIA ao regime fechado, no dia 6.12.2023 (SEEU 2000575-13.2022.8.11.0004 e SEEU 0010405-81.2015.8.11.0004).

A
“reiteração delitiva e o envolvimento em novo delito
durante

cumprimento
de
pena
em
regime

semiaberto
mostram-se incompatíveis à concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão

(STJ, AgRg no HC no 827.201; TJMT, RSE no 143169/2016)
” (TJMT, HC NU 1025518-89.2023.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 30.11.2023).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023